Tribunal: TJPA
Processo: 0808249-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808249-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: A.J. SILVA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CONTRACAUTELA. OMISSÃO. VALOR FIXADO CORRESPONDENTE AO VALOR DO TÍTULO PROTESTADO. EMBARGO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. A
decisão embargada reconheceu a necessidade de o contribuinte depositar, em juízo, a contracautela para que haja a sustação do protesto. No entanto, deixou de fixar o seu valor.
Havendo, portanto, a omissão, se faz necessária sua retificação do Acórdão embargado para que tal valor seja fixado.

2. Em relação ao
Quantum
a ser arbitrado, entendo correto o pedido do embargante para que este seja equivalente ao valor da dívida protestada, uma vez que vai ao encontro da jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração no Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Pará (ID 10649840), em face do Acórdão ID 10586658, que reconheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O embargante aduz haver omissão no jugado em análise tão somente quanto a atribuição do valor da contracautela. Aduz que a decisão embargada reconheceu a necessidade de o contribuinte depositar, em juízo, a contracautela para que haja a sustação do protesto. No entanto, deixou de fixar o seu valor.

Por essa razão, requer que a omissão seja sanada, sendo fixado o
quantum
da contracautela no exato valor da dívida protestada.

É o relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Aduz o embargante a ocorrência de omissão no acórdão recorrido ante a ausência da fixação do valor da contracautela para a sustação do protesto.

Entendo que assiste razão ao embargante. De fato, o valor da contracautela deixou de ser arbitrado no Acórdão ID 10649840. Havendo, portanto, a omissão, se faz necessária sua retificação do Acórdão embargado para que tal valor seja fixado.

Em relação ao
Quantum
a ser arbitrado, entendo correto o pedido do embargante para que este seja equivalente ao valor da dívida protestada, uma vez que vai ao encontro da jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

PROCESSO N.º 0805704-33.2019.8.14.0000 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: MIRACI DA SILVA COSTA MEI ADVOGADO: PAULO ARTHUR CAVALLEIRO DE MACEDO DE OLIVEIRA - OAB/PA 27.205 AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM PROCURADORA DO MUNICÍPIO: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CDA. TUTELA DE CUNHO CAUTELAR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA EM VALOR CORRESPONDENTE AOS TÍTULOS PROTESTADOS. PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 330, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE CAUÇÃO EM DINHEIRO, REAL OU FIDEJUSSÓRIA, DESDE QUE IDÔNEA, SUFICIENTE E DOTADA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial emanado do Colendo STJ, para que haja a sustação do protesto cambial de título hábil à execução, é necessário que se resguarde também os interesses do credor com o oferecimento de contracautela. Por isso é que a jurisprudência do STJ só admite a sustação do protesto quando as circunstâncias de fato, efetivamente, autorizam a proteção do devedor, com a presença da aparência do bom direito e, de regra, com o depósito do valor devido ou, a critério ponderado do juiz, quando preste caução idônea. Registre-se que o art. 300, § 1º, do CPC, prevê que para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução em dinheiro, real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Recurso conhecido e provido, para sustar os efeitos dos protestos das CDA’s de nº 396.122/2019; nº 403.281/2019 e nº 400.033/2019, desde que a parte agravante apresente no Juízo Singular uma caução em dinheiro ou uma caução real ou fidejussória, do valor total da dívida, sendo certa, suficiente, idônea, de fácil liquidez e, no caso da última, seja o garantidor pessoa idônea e solvente, tudo a ser prudentemente examinado, em caso de oferta de contracautela, pela instância a quo. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conhecer o recurso, e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020. Este julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - AI: 08057043320198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão provisória do protesto da CDA, mediante caução em dinheiro no valor total do título protestado. 2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, possível a sustação dos efeitos do protesto, condicionada ao depósito do valor dos títulos protestados ou à prestação de caução idônea. 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema, quando do julgamento do REsp 1340236/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser possível suspender os efeitos do protesto, mediante oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 4. No caso sob análise, a tutela foi condicionada a prestação da caução no valor integral do título protestado, o que foi devidamente cumprida pelo agravado, que efetuou o depósito judicial, conforme se verifica nos documentos de fls. Num. 4969223 - Pág. 1 è Num. 4969231 - Pág. 1 do processo originário. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 17 ª Sessão ordinária realizada aos 20 de maio de 2019, presidida pelo Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AI: 08046056220188140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2019)

Dessa forma, acolho a arguição do embargante para fixar o valor da contracautela no exato valor da dívida protestada.

Assim, entendo
necessária a retificação do Acórdão, da seguinte forma:

Onde antes lia-se:

“Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria:

Desta forma, conclui-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de antecipada, porém, acrescentamos que se faz necessária a exigência de pagamento prévio de contracautela para a suspensão dos efeitos do protesto, podendo ser fixada conforme o prudente arbítrio do juízo ad quem.”

Leia-se agora:

“Com tais considerações, na esteira do judicioso parecer ministerial, concluo que foram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela antecipada, acrescentando, porém, que se faz necessária a exigência de pagamento prévio de contracautela para a suspensão dos efeitos do protesto, cujo quantum deve ser o exato valor do título protestado, qual seja, R$ 737.304,10 (setecentos e trinta e sete mil trezentos quatro reais e dez centavos).”

No mais, deve persistir a decisão tal como está.

Retifique-se o registro do acórdão, anotando-se.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023